Tribunal: STF
Processo: ARE 1454266
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTES DO REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Em 7.5.2024, foram rejeitados os embargos de declaração opostos por Thiago Palacio Crociari, por decisão cuja ementa é a seguinte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (e-doc. 100).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 14.5.2024, Thiago Palacio Crociari interpõe tempestivo agravo regimental (e-docs. 101 e 102).



    3. O agravante afirma que “a aplicação do Tema 990/STJ sem a observância da modulação dos efeitos deste decisum afrontou a proteção à segurança jurídica, a proteção da confiança e da boa-fé, bem como o direito constitucional à vida e à saúde” (fl. 4, e-doc. 101).



    Esclarece que “o tema 181/STF não guarda relação com o caso trazido à baila em sede de Recurso Extraordinário, uma vez que não se aplica o tema em questão, pois objeto do recurso extraordinário é a impugnação à matéria constitucional” e que “o caso em tela tem como objeto o fornecimento de medicamento importado para tratamento da grave moléstia (câncer) com concessão de tutela de urgência e sentença de mérito favorável, a qual foi reformada em razão do novo entendimento do STJ em recurso repetitivo” (fl. 7, e-doc. 101).



    Sustenta que “a tese fixada pelo Tribunal da Cidadania em Recurso Especial que tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos foi o único fundamento para o parcial provimento do recurso especial interposto pela Operadora, situação que causou verdadeira surpresa ao Agravante que, após a consolidação da tutela de urgência, confirmada por sentença de procedência e acórdão, tomou ciência da modificação posterior do julgado, para que, então, a Operadora fosse obrigada a custear o medicamento somente após o registro perante a ANVISA, ocorrido em 11 de março de 2019: (...). Ocorre que, embora a medicação tenha sido registrada em março/2019, o pedido de registro perante a Agência Reguladora ocorreu em NOVEMBRO/2017 (...). Ou seja, entre o período de maio/2018 a março/2019 o Agravante obteve a cobertura contratual do medicamento DEFIBROTIBA, sob o amparo da decisão judicial proferida nos autos, a qual encontrava respaldo no entendimento favorável em todas as instâncias do Poder Judiciário” (fls. 7-8, e-doc. 101).



    Ressalta que “o entendimento jurisprudencial da Corte Superior se consolidou de forma desfavorável ao direito do Agravante no curso do processo, implicando em verdadeira aplicação retroativa de alteração de entendimento jurisprudencial, prática desde muito abolida no âmbito criminal. Cabe destacar que o entendimento jurisprudencial à época da propositura da demanda era majoritário para fornecimento de medicamento importado e não nacionalizado” (fl. 9, e-doc. 101).



    Argumenta que “o julgamento do Tema 990/STJ, que fundamentou o entendimento ora vigente, que ocorreu apenas em novembro/2018, ALTEROU o entendimento aplicado anteriormente ao caso em apreço e, por consequência, ensejou ao Agravante uma severa insegurança jurídica, além de afrontar o seu acesso à saúde e direito à vida, que, antes, foram resguardados pelo próprio Poder Judiciário” e que “com a mudança do entendimento jurisprudencial e as peculiaridades do caso em tela, caberia ao E. Superior Tribunal de Justiça reapreciar o feito e, assim, aplicar a modulação dos efeitos no caso em tela, resguardado pelos princípios e garantias constitucionais” (fls. 14-15, e-doc. 101).



    Pontua, ainda, que idêntica questão foi analisada no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.919, tendo a Segunda Turma deste Supremo Tribunal acolhido o pleito contra a operadora do plano de saúde (fl. 16, e-doc. 101).



    Pede “seja CONHECIDO E PROVIDO o presente Agravo Interno, para que esta Nobre Relatora reconsidere a r. decisão ora atacada, ou caso assim não entenda, apresente o feito à mesa, a fim de que esta reforme a r. decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário e, por conseguinte, passe-o à apreciação desta Colenda Turma para que seja apreciado em seu mérito e devidamente provido, para que seja reformada r. decisão monocrática proferida pela n. Relatora, reconhecendo a violação aos dispositivos constitucionais acima apontados, para garantir a aplicação da modulação dos efeitos ao Tema 990/STJ, para garantir a cobertura integral do tratamento do Agravante com o fármaco Defibrotida desde que prescritos pelo seu médico, até a alta médica definitiva” (fl. 17, e-doc. 101).



    4. Em 22.5.2024, determinei vista à Amil Assistência Médica Internacional S/A para contrarrazões (e-doc. 103).



    A agravada defendeu a manutenção da decisão agravada (e-doc. 104).



    5. Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante e com base na jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal sobre o tema, reexamino o recurso extraordinário com agravo.



    6. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. ILEGALIDADE. TESE VINCULANTE SUFRAGADA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 990. FÁRMACO SEM SUBMISSÃO AO SISTEMA NACIONAL DE FARMACOVIGILÂNCIA. IMPRÓPRIO PARA FORNECIMENTO NO MERCADO DE CONSUMO. 



    1. Conforme tese sufragada em recurso repetitivo, ‘é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76’ (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018). 



    2. É bem de ver que o art. 10, incisos I, V e IX, da Lei n. 9.656/1998 expressamente exclui da relação contratual a cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental, fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e tratamentos não reconhecidos pelas autoridades competentes, sendo certo que, diversamente do uso off label de medicamento, não trata-se de imposição de custeio de fármaco registrado na Anvisa, aprovado em ensaios clínicos, notadamente submetido ao Sistema Nacional de Farmacovigilância (o que ocorre somente após o registro, garantindo a segurança do usuário, mediante contínua aferição de que os benefícios relacionados ao uso desses produtos sejam maiores do que os riscos por eles causados) - próprio para fornecimento no mercado de consumo - e produzido sob controle estatal, apenas não aprovado para determinada terapêutica (REsp 1729566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 30/10/2018). 



    3. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 51).



    Contra esse julgado foram opostos embargos de divergência indeferidos liminarmente (e-docs. 44 e 59).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    7. No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º, o caput do art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196 e 199 da Constituição da República. 



    Afirma que “o direito que está em jogo na presente demanda transcende o recebimento do fármaco através da Operadora de plano de saúde, porquanto a administração do medicamento importado era a única maneira de garantir a vida do Recorrente, o qual, frisa-se, está curado de sua patologia graças ao medicamento em questão!” (fl. 11, e-doc. 65). 



    Assevera que, “como cediço, o medicamento necessitado pelo Recorrente foi indicado por seu médico assistente como único medida existente para tratamento de sua patologia, já que o tratamento convencional não surtira mais efeitos benéficos. E se o medicamento DEFIBROTIDA era o único medicamento apto a tratar a grave patologia, não pode a cura do paciente ser obstada por entraves burocráticos da ANVISA, cujos trâmites para aprovação da droga levaram anos para se concretizar” (fl. 12, e-doc. 65).



    Argumenta que, “segundo o julgamento do REsp 1712163/SP, as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA, todavia, após o respectivo registro, não pode a operadora se recursar a custear o medicamento. O medicamento DEFIBROTIDA foi registrado 1 ano após o ajuizamento da ação, em março/2019. Neste sentido, vale repisar que o entendimento jurisprudencial da Corte Superior se consolidou de forma desfavorável ao direito do Recorrente no curso do processo, implicando em verdadeira aplicação retroativa de alteração de entendimento jurisprudencial, prática desde muito abolida no âmbito criminal” (fl. 13, e-doc. 65).



    Sustenta que “o entendimento jurisprudencial à época da propositura da demanda, datada de maio/2018, era majoritário para fornecimento de medicamento importado e não nacionalizado” (fl. 13, e-doc. 65).



    Pede “seja julgado PROVIDO o mérito do presente recurso, reformando-se parcialmente o v. acórdão recorrido para acolher e julgar procedente a demanda” (fl. 8, e-doc. 66).



    8. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 72).



    9. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão agravada teceu verdadeiro juízo de mérito acerca da controvérsia versada nos autos, sustentando a inocorrência da ofensa aos artigos mencionados alhures, usurpando competência constitucionalmente atribuída a este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 74).



    Enfatiza que, “ao contrário do que foi pontuado na r. decisão Agravada, o Agravante expôs de forma objetiva e fundamentada a expressa violação às normas constitucionais do v. acórdão proferido pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial da Agravada” (fl. 5, e-doc. 74).



    Pede “seja o presente recurso conhecido, processado, e, ao final, provido, determinando-se a imediata subida e processamento do Recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 74).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    10. Razão jurídica assiste ao agravante.



    11. No acórdão recorrido, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça resolveu a controvérsia sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para tratamento oncológico do recorrente pela operadora de plano de saúde, nestes termos:



    “Como visto, não há falar em necessidade de reexame de provas, pois a Corte local admite que o medicamento, cujo custeio foi imposto pelas instâncias ordinárias, não foi tratamento contínuo, e que o registro na Anvisa foi posterior à imposição, e também à própria necessidade do fármaco.



    Nesse diapasão, menciona-se o seguinte precedente deste Colegiado, em que fiquei vencido solitariamente, justamente por ter havido registro posterior à imposição do fornecimento: (...).



    Com efeito, conforme tese sufragada em recurso repetitivo, ‘é legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76’ (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).



    O precedente tem a seguinte ementa:



    ‘RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei nº 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei nº 6.360/76 e 10, V, da Lei nº 6.437/76. Incidência da Recomendação nº 31/2010 do CNJ e dos Enunciados nº 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018)’” (fls. 6-7, e-doc. 51).



    Este Supremo Tribunal reconheceu a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos por operadoras de plano de saúde mesmo quando o fármaco ainda não esteja registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e do Consumidor. 3. Operadoras de plano de saúde. Custeio de medicamento em período anterior ao registro pela Anvisa. Matéria constitucional. Precedente do Plenário. 4. Embargos de divergência providos, para conhecer do recurso extraordinário” (ARE n. 1.378.749-AgR-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.11.2023).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA. Fármaco. Obtenção de registro na referida agência reguladora durante o curso de ação judicial. Operadora de plano de saúde. Obrigação de arcar com os custos de medicamento no período anterior a seu registro. Existência de matéria constitucional. Embargos declaratórios acolhidos. Precedentes. 1. Fármaco que, na época do ajuizamento da ação, não tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o qual foi obtido no curso da ação judicial. 2. Possui estatura constitucional a discussão relativa à existência de obrigação da operadora de plano de saúde de arcar com os custos de fornecimento do medicamento no período anterior à obtenção do referido registro. 3. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, afastando o óbice apontado no acórdão embargado, determinar que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, com a distribuição do feito na forma regimental” (ARE n. 1.412.422-AgR-ED, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.307.919-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    12. Em 8.11.2018, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, fixou a tese no Tema 990 no sentido de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa” (REsp n. 1.726.563/SP e REsp n. 1.712.163/SP, Relator o Ministro Moura Ribeiro).



    Em 30.5.2018, o agravante obteve tutela de urgência para receber “o medicamento DEFIBROTIDE (dose 6.25 mg/kg EV a cada 6 horas), por 21 dias, nos termos do relatório médico” (fl. 14, e-doc. 4). A aprovação do medicamento pela Anvisa ocorreu em 11.3.2019 (fl. 7, e-doc. 30). A modificação de entendimento contra o qual se insurgiu o agravante deu-se no julgamento do recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde, quando decidido que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”, e julgado improcedente o pedido inicialmente formulado (fls. 3-4, e-doc. 45). 



    Em contexto jurídico similar ao deste processo, este Supremo Tribunal afastou a aplicação da Tese 990 dos recursos repetitivos, por concluir que devem ser preservadas a segurança jurídica e a proteção da confiança, além de assegurar-se o direito fundamental à saúde, cujos serviços serão prestados a todos que deles necessitarem, de forma direta pelo Estado ou por particulares componentes do sistema de saúde, nos termos dos arts. 196 e 197 da Constituição da República. 



    É exemplo dessa jurisprudência a decisão do Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.307.919, ao ressaltar a necessidade de modulação dos efeitos pelo Superior Tribunal de Justiça na aplicação do Tema 990 da sistemática dos recursos repetitivos, com os seguintes fundamentos, reafirmados no acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Posteriormente, porém, em 21/9/2019, mais de 5 anos após o início do tratamento, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recuso especial da Amil e entendeu que ela não era obrigada a custear a aquisição do medicamento antes do registro na Anvisa. 



    Aquela Corte, desse modo, rejeitou o pedido de modulação de efeitos e concluiu que não há direito adquirido à aplicação da jurisprudência vigente ao tempo da interposição do recurso especial.



      Ocorre que, ao assim proceder, dadas as peculiaridades do caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afrontou o princípio da proteção da confiança – corolário do Estado Democrático de Direito e do princípio da segurança jurídica –, tendo em vista o rompimento da previsibilidade da recorrente em relação aos efeitos dos sucessivos atos que lhe asseguraram o tratamento de saúde requerido, bem como em razão da frustração de sua legítima expectativa em manter a qualidade de vida proporcionada pelo tratamento realizado.



      Ademais, como premissa para aplicação do aludido princípio, está evidente a boa-fé da autora, que, amparada por documentos médicos e pela jurisprudência prevalecente, ajuizou a presente ação com o propósito de preservar a própria vida e a saúde. (...)



    Assim, em observância dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, entendo ser caso de preservar-se a situação jurídica legitimamente formada até o julgamento do recurso especial, de modo que a recorrente não seja obrigada a custear o tratamento realizado no período que antecedeu o registro do fármaco Revlimid na Anvisa” (DJe 16.6.2021).



    Tem-se como ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE NO PERÍODO EM QUE O MEDICAMENTO REQUERIDO NÃO ERA REGISTRADO NA ANVISA. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ante as peculiaridades do caso e em observância aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da boa-fé, bem como do direito constitucional à vida e à saúde, cabe ao plano de saúde custear o tratamento realizado pela agravada com o medicamento Revlimid no período que antecedeu o registro do referido fármaco na Anvisa. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Na mesma linha são, por exemplo, recente decisão por mim proferida no Recurso Extraordinário n. 1.492.235, DJe 28.5.22024 e as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.378.749/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; e ARE n. 1.412.422/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 19.4.2024.



    O Superior Tribunal de Justiça divergiu dessa orientação jurisprudencial ao não adequar, na espécie em exame, os efeitos do Tema 990 dos recursos repetitivos, desconsiderando aspectos relevantes do direito à saúde e de situação jurídica consolidada em decisões anteriores do Tribunal de Justiça de São Paulo, favoráveis ao agravante, nas quais foi garantido o fornecimento do medicamento pleiteado, Defibrotide, mesmo quando o uso desse fármaco ainda não tinha sido autorizado pela Anvisa, mas com pedido de registro protocolizado naquela agência reguladora.



    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer o direito do recorrente ao fornecimento do medicamento Defibrotide, mesmo antes do registro na Anvisa, e afastar a necessidade de ressarcimento dos valores por ventura cobrados do agravante. Invertidos, neste ponto, os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora